Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704789-97.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SANDRA BERNADETE HOLANDA BANDEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal movida contra SANDRA BERNADETE HOLANDA BANDEIRA (processo n. 0745292-20.2018.8.07.0016). Em suma, diz o agravante que a decisão impugnada baseou-se, por equívoco, nos Provimentos n. 13/2012 e n. 47/2020, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, apontando que o valor da execução atualizado supera o valor previsto no segundo ato normativo citado, que fundamentou o arquivamento, ao passo que estaria violado o disposto nos artigos 2o, 4o e 797, todos do Código de Processo Civil e no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Pede, então, a concessão de antecipação da tutela recursal, para que prossiga a execução fiscal em tela, determinando-se a citação da executada. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em comento, cujo arquivamento provisório foi determinado pela decisão impugnada. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, sendo que não é caso de ser ouvida a parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator